Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728543-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER MENDES BASTOS, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, WAGNER MENDES BASTOS DESPACHO Trata-se de apelações cíveis interpostas por WAGNER MENDES BASTOS, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, autor e réus, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, compensação por danos morais e de tutela de urgência, ajuizada por WAGNER MENDES BASTOS em desfavor de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA e BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente em parte sua pretensão para condenar os réus “para DETERMINAR aos réus que providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, a baixa dos gravames hipotecários relativos às unidades adquiridas pelo autor (n. 208 e 1.104), sob pena de incorrerem em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para os réus, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos imóveis objeto da lide, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, na mesma proporção. Os honorários advocatícios devidos pelo autor são únicos e serão rateados igualmente entre os patronos dos réus. Cada réu responsabilizar-se-á por sua cota parte quanto aos honorários advocatícios devidos à patrona do autor, os quais serão rateados igualmente.” A sentença julgou procedente em parte o pedido apenas para determinar a baixa nos gravames hipotecários. Compreendeu não haver lesão a direito da personalidade a configurar dano moral e que não restou configurado o dano material por impedimento de alienação a terceiros. Verifica-se que da interposição da apelação do autor/apelante WAGNER MENDES BASTOS não há pleito ou deferimento na origem pela gratuidade de justiça e não foi possível localizar a guia de preparo e o respectivo pagamento. Assim, intime-se o apelante/autor para que regularize o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC em 5(cinco) dias, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023